Tribunal: TJDFT
Processo: 0753041-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753041-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II EMBARGADO: JOSE ARISTEU DA SILVEIRA D E S P A C H O Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retorne o processo concluso para exame do mérito. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator